Tribunal: TJMT
Processo: 0012450-61.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012450-61.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.499.271-00 (EMBARGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), DANIEL DE CASTRO E SILVA - CPF: 442.453.191-00 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de contradição e omissão no acórdão que afastou a condenação por perdas e danos em ação possessória, sob alegação de que o artigo 555 do CPC autoriza expressamente a cumulação do pedido possessório com o pedido de indenização. O embargante também sustentou omissão quanto à gratuidade da justiça deferida e requereu o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao afastar a condenação por perdas e danos, mesmo diante da possibilidade de cumulação prevista no artigo 555 do CPC; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à menção expressa da gratuidade da justiça concedida ao embargante; (
iii
) determinar se é possível o uso dos embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não nega a possibilidade jurídica da cumulação de pedidos prevista no art. 555 do CPC, tampouco considera inadequada a via processual eleita, mas afasta a condenação por perdas e danos por ausência de prova suficiente dos danos alegados.

A expressão utilizada no julgado — no sentido de que o embargante poderá buscar a indenização pela via processual adequada — refere-se à necessidade de instrução probatória compatível, e não à inadequação da ação possessória.

A simples juntada de fotografias não é considerada prova suficiente para demonstrar a ocorrência, a extensão e a responsabilidade pelos danos materiais, o que inviabiliza a condenação, mesmo que a liquidação por arbitramento estivesse prevista.

A omissão apontada quanto à gratuidade da justiça não subsiste, pois o benefício foi concedido em primeiro grau, não foi revogado e continua produzindo efeitos em todas as fases, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O não enfrentamento explícito da gratuidade no acórdão embargado não implica omissão, pois sua eficácia subsiste independentemente de nova manifestação judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à simples finalidade de prequestionamento, sendo inviáveis quando não evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O inconformismo com a fundamentação do acórdão ou a pretensão de rediscussão do mérito deve ser veiculado pela via recursal própria, não sendo cabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova suficiente da ocorrência e da extensão dos danos materiais impede a condenação em perdas e danos, mesmo que a cumulação com o pedido possessório seja juridicamente admissível.

A gratuidade da justiça, uma vez concedida, produz efeitos em todas as fases do processo, dispensando menção expressa em cada decisão.

Os embargos de declaração não se prestam ao simples fim de prequestionamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 555, 1.022, 1.023 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
na Rcl 33.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 20.6.2017;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC 159.975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
DJe
6.5.2024;

TJMT,
Ap
Cível nº 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.5.2025, DJE 24.5.2025;

TJMT,
Ap
Cível nº 1013288-79.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.1.2022, DJE 26.1.2022.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0012450-61.2015.8.11.0003

DANIEL
DE CASTRO E SILVA X WILMA FERREIRA DE SOUZA

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL DE CASTRO E SILVA em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por WILMA FERREIRA DE SOUZA, reformando parcialmente a sentença recorrida apenas no tocante à condenação por perdas e danos, afastando-a, mantidos os demais termos da decisão impugnada, inclusive quanto à manutenção do apelado na posse do imóvel descrito na inicial.

Em síntese, a
lega que:

(i) o acórdão incorreu em contradição ao afastar a condenação por perdas e danos e determinar que o embargante buscasse a indenização "
pela via processual adequada"
, quando o artigo 555 do CPC expressamente autoriza a cumulação do pedido possessório com o de condenação em perdas e danos; (
ii
) o pedido de indenização por perdas e danos constou expressamente desde a inicial da ação de manutenção de posse; (
iii
) há provas nos autos que demonstram as perdas e danos, consistentes em imagens que evidenciam que a embargada retirou portas, janelas e paredes internas do imóvel; e (
iv
) o acórdão foi omisso quanto à extensão da gratuidade da justiça também ao embargante, que é beneficiário do instituto conforme decisão proferida no primeiro grau.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, de modo a manter a condenação da embargada ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença, e para afastar o pagamento do ônus
da
sucumbência em desfavor do embargante, diante da sua condição de beneficiário da gratuidade da justiça,
prequestionando
a alegada violação aos incisos I e II do artigo 555 do CPC e ao artigo 402 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Como sabido, os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado, precipuamente, a desfazer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto ao afastamento da condenação por perdas e danos, alegando que o artigo 555 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a cumulação do pedido possessório com o pedido de condenação em perdas e danos.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que não há contradição a ser sanada.

O fato é que o
acórdão embargado não negou a possibilidade jurídica da cumulação de pedidos expressamente autorizada pelo artigo 555 do CPC, tampouco considerou inadequada a via processual eleita pelo embargante.

O que se decidiu,
em essência
, foi a ausência de comprovação específica dos danos materiais alegados, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

"Embora seja inequívoco que a turbação possessória praticada pela apelante constitui ato ilícito, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma específica, a ocorrência e extensão dos danos materiais alegados pelo apelado. A sentença, ao condenar genericamente a apelante ao pagamento de perdas e danos, remetendo a apuração do quantum para a fase de liquidação por arbitramento, não indicou quais seriam os danos efetivamente comprovados nos autos, limitando-se a afirmar que o autor demonstrou os prejuízos materiais decorrentes da indevida intervenção da requerida, especialmente com o impedimento de pleno exercício da posse e eventuais danos provocados no imóvel."

Quando o acórdão menciona que o embargante poderia buscar "
a respectiva indenização pela via processual adequada
", não está afirmando que a ação possessória seria inadequada para a formulação do pedido indenizatório, mas sim que, diante da ausência de provas suficientes dos danos alegados nos presentes autos, o direito à indenização deveria ser perseguido mediante a produção adequada de provas em procedimento próprio.

A mera juntada de fotografias, por si só, não foi considerada suficiente para estabelecer com precisão a extensão dos prejuízos materiais, a data de sua ocorrência e a efetiva responsabilidade da parte embargada, elementos essenciais para a fixação do
quantum
indenizatório.

Para a condenação em perdas e danos, é necessária a demonstração não apenas da ocorrência do dano em si (
an

debeatur
), mas também elementos que permitam a quantificação dos prejuízos, ainda que em fase posterior de liquidação. No caso concreto, o acórdão entendeu que tais elementos não foram suficientemente demonstrados nos autos.

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Quanto à alegada omissão relativa à condição de beneficiário da gratuidade da justiça do embargante, também não vislumbro vício a ser sanado. O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente a gratuidade da justiça concedida em favor do autor (ID 285330867 - Pág. 72) não significa que o benefício tenha sido cassado ou que haja omissão a ser suprida.

A concessão da gratuidade da justiça ao embargante foi devidamente deferida pelo juízo de primeiro grau e não foi objeto de impugnação ou revogação durante o trâmite processual. Assim, o benefício permanece válido e eficaz, independentemente de menção expressa no acórdão embargado.

Nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo de cinco anos, sendo desnecessária a reiteração expressa desse benefício em cada decisão proferida no processo, uma vez que sua concessão produz efeitos em todas as fases e instâncias.

Desse modo, ainda que o acórdão tenha mencionado expressamente apenas a suspensão da exigibilidade em relação à embargada, t
al circunstância não prejudica o embargante, que continua a gozar do benefício anteriormente concedido
(id 285330867
-
PAG. 72),
sem necessidade de nova declaração judicial nesse sentido.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que essa finalidade não justifica a rediscussão do mérito da causa, tampouco legitima a inovação dos fundamentos do julgado.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...) (N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Ainda que o intuito da recorrente fosse apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1
.
023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1
- Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 - A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial.
3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”.
(STJ -
E
Dcl

no
A
gInt

na
R
cl

33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
D
Je

20/6/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024) (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 26/01/2022) (grifei)

No mais, destaco que todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de correção em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, o aresto embargado enfrentou diretamente todas as alegações relevantes de mérito do recurso de apelação.

Além disso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS DECLARATÓRIOS
, por não vislumbrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025